Tribunal: STF
Processo: ARE 1338850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA RELATIVA A AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTSEP. SERVIDOR ESTADUAL DE CATEGORIA COM SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA.
    I. Na espécie, o título executivo judicial que ora se pretende cumprir é uma sentença coletiva oriunda de uma ação coletiva ajuizada pelo “SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão”, cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituída no processo, conforme dispõe o art. 8º, inciso III, da CF.
    II. Consoante o princípio constitucional da unicidade sindical, é juridicamente impossível que os Agravantes sejam representados ao mesmo tempo pelo SINPOL-MA e pelo SINTSEP, razão pela qual prevalece a representação do sindicato específico da categoria, qual seja, o SINPOL-MA. Precedentes.
    III. Saliento, por fim, que a questão discutida não é a legitimidade do SINTSEP, sindicato Autor da Ação Coletiva n.º 37012/2009, mas sim a ilegitimidade dos Agravantes, Autores da Execução de Título Judicial, que não eram substituídos pelo referido sindicato, em razão da vinculação a Sindicato diverso (SINPOL-MA), e que, portanto, não fora abrangida pela coisa julgada.
    IV. Agravo Interno conhecido e não provido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente